Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-90.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C. C. CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Prestação de serviços - Anúncio publicitário - Alegação de que o contrato fora assinado por funcionário sem poderes para tanto e ausência de responsabilidade pela contratação, firmada com pessoa jurídica extinta - Aplicação da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C. C. CANCELAMENTO DE PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Prestação de serviços - Anúncio publicitário - Alegação de que o contrato fora assinado por funcionário sem poderes para tanto e ausência de responsabilidade pela contratação, firmada com pessoa jurídica extinta - Aplicação da teoria da aparência - Comprovação da prestação dos serviços de publicidade contratados – Autora que sucedeu a empresa contratante - Ação improcedente - Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002098-
90.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante JDR SERVIÇOS
DE ODONTOLOGIA LTDA., são apelados BANCO ITAÚ S/A e EDITORA NET ALFA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319 -Voto no 30494
2
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319
Apelante: JDR Serviços de Odontologia Ltda.
Apelados: Editora Net Alpha Ltda. e Banco Itaú Unibanco S/A
Juiz: José Luis Pereira Andrade
Comarca: Lençois Paulista 3a Vara Cível
Voto 30494
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C. C. CANCELAMENTO DE
PROTESTOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DA AUTORA
- Prestação de serviços - Anúncio publicitário -
Alegação de que o contrato fora assinado por
funcionário sem poderes para tanto e ausência de
responsabilidade
pela
contratação,
firmada
com
pessoa jurídica extinta - Aplicação da teoria da
aparência - Comprovação da prestação dos serviços
de publicidade contratados
Autora que sucedeu a
empresa contratante - Ação improcedente - Sentença
mantida por seus próprios fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
173/178) que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c. c. cancelamento de protestos e indenização por
dano moral1 ajuizada por JDR Serviços de Odontologia Ltda. em
face de Editora Net Alpha Ltda. e Banco Itaú Unibanco S/A,
carreando à autora o pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária, fixada em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a autora buscando a inversão
do julgado, sustentando, em síntese, que a empresa contratante "DAC
Comércio de Aparelhos Ortodônticos Ltda." embora tenha a mesma
1 Valor: R$ 5.160,00, em junho de 2019. Sentença publicada no DJE de 04.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319 -Voto no 30494
3
composição societária que a autora, esta não poderia ser responsável
por uma contratação realizada pela extinta "DAC".
Só então, ao verificarem as contas
telefônicas da extinta "DAC" é que descobriram a cobrança mensal de
R$ 160,00, debitada na própria conta.
Afirma que o contrato objeto do litígio
teria sido assinado por funcionária sem qualquer poder de
representação.
Alega, ainda, que a apelada estaria
inserida no caso denominado como "golpe da lista" à vista das
inúmeras ações que tramitam contra ela pela mesma razão do caso
tratado aqui nestes autos.
Requer o provimento do recurso para a
consequente procedência da ação.
O recurso foi respondido, com preliminar
do apelado Banco Itaú pelo não conhecimento do apelo por violação
do artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.
No mérito, manifestaram-se os apelados
pelo não provimento do recurso.
O
julgamento
foi
convertido
em
diligência para que a autora juntasse ficha cadastral atualizada.
Cumprida
a
diligência
a
ré
se
manifestou.
É o relatório.
Primeiramente,
não
se
constata
a
violação suscitada na preliminar pelo Banco réu, pois ainda que
prolixas e repetitivas, as razões de apelação contém elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319 -Voto no 30494
4
suficientes quanto às pretensões da apelante e ao inconformismo
manifestado quanto aos termos da sentença recorrida.
Rejeita-se, assim, a preliminar.
No
mérito,
r.
sentença
deve
ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos
do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação.
A controvérsia está centrada na validade
da contratação, em razão de haver sido firmada por preposta da ré, a
qual, segundo esta afirma, não teria poderes para tanto e também na
responsabilidade, ou não, da autora já que não teria sido ela a
contratante e sim empresa já extinta.
Todavia, a contratação foi firmada pela
funcionária Graziela Souza, que se apresentou como coordenadora
da empresa contratante, em 04.10.2013.
A
extinta
"DAC",
por
liquidação
voluntária, deu baixa no CNPJ em 12.05.2016, no seguinte endereço:
Rua
Quinze
de
Novembro,
768,
Centro,
Lençois
Paulista,
coincidentemente o mesmo endereço da autora (fls. 12/13).
Ora, tendo a própria autora confessado
que tem a mesma composição societária da extinta "DAC" e estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319 -Voto no 30494
5
sediada no mesmo endereço, patente que se deu apenas e
simplesmente "uma nova roupagem" como bem consignado na r.
sentença recorrida.
Na ficha cadastral atualizada, verifica-se
que a autora ainda está instalada no mesmo endereço. Em simples
pesquisa junto ao "Google Maps" se constata, pelo cartaz afixado no
prédio situado à Rua Quinze de Novembro, 768, que ali funciona a
empresa Clínica Odontológica "GOU", nome fantasia utilizado,
havendo até mesmo comentários de que em dezembro de 2016 foi
eleita a melhor clínica odontológica de Lençois Paulista.
"GOU", portanto, refere-se ao mesmo
carimbo utilizado quando da assinatura do contrato de fls. 16, no qual
constam as seguintes inscrições: "GOU CLÍNICAS DE ORTODONTIA
S/S LTDA.".
Portanto
se
funciona
no
mesmo
endereço até hoje, não há como discutir que a autora e a GOU ou
"DAC" não são a mesma empresa.
Cita-se, a propósito, o seguinte trecho
da bem lançada sentença:
"Ocorre que a própria parte autora
afirma que tem a mesma composição societária da extinta
empresa DAC-Comércio de Aparelhos Ortodônticos (a qual figura
como adquirente dos serviços de anúncio da parte ré no contrato
de fl. 16), está no mesmo endereço da antiga empresa e utiliza o
mesmo nome fantasia (GOU), configurando, assim, sucessão de
empresas. Ou, melhor dizendo, na verdade se trata exatamente
da mesma empresa, de fato, que se revestiu formalmente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319 -Voto no 30494
6
roupagem nova (outro nome e CNPJ) com o claro objetivo de
fraudar credores.
Nesse contexto, a conduta da parte ré
de protestar o título indicando a nova razão social e CNPJ da
mesma empresa de fato, embora ousada e arriscada, encontra
amparo nos princípios da boa-fé e da função social do contrato
previstos no Código Civil.
A parte autora aduz desconhecer o
contrato de fl. 16, bem como alega que a funcionária Graziela
Souza não tem poder para firmar contratos pela empresa.
Todavia, pela teoria da aparência,
depreende-se que, em face da parte ré, a funcionária tinha
poderes para firmar o negócio em questão."
Diante de tais circunstâncias, nem de
longe se pode falar em fraude, erro ou engano, sendo plenamente
aplicável a teoria da aparência, mesmo porque, é patente a não
incidência do Código de Defesa do Consumidor nessa relação, na
medida em que não paira nenhuma dúvida que a publicidade tem
como escopo, se não único, ao menos primordial, o incremento das
atividades empresariais, na busca por maior número de clientes.
Acrescente-se que a contratação se
efetivou em 04.10.2013, fixada a forma de pagamento em parcelas
mensais, debitadas na conta telefônica, as quais, pelos documentos
de fls. 17/28, vinham sendo descontadas normalmente até pelo
menos maio de 2015.
Nessa conformidade, citam-se ementas
de julgados desta Câmara a respeito de casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319 -Voto no 30494
7
"AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS - ANÚNCIO PUBLICITÁRIO - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL - PAGAMENTO PARCELADO - CONTAGEM -
INÍCIO - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - não
incidência. réu - ALEGAÇÃO DE que a contratação ocorreu
POR PESSOA SEM PODERES PARA AGIR EM seu NOME -
INADMISSIBILIDADE
-
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
DA
APARÊNCIA - serviços - COMPROVAÇÃO da prestação -
PRECEDENTES - SENTENÇA - REFORMA. APELO DA
AUTORA
PROVIDO."
(TJSP;
Apelação
1001071-20.2016.8.26.0047; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data de
Registro: 14/08/2017).
"AGRAVO RETIDO - Contradita de
testemunha - Rejeição mantida - O fato de a testemunha ser
funcionário da pessoa jurídica autora, por si só, não
configura
hipótese
de
impedimento
ou
suspeição
-
RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Prestação de serviços -
Inserções publicitárias em lista telefônica - Alegação da
autora de que seu funcionário foi induzido em erro e assinou
documento acreditando tratar-se de mera atualização
cadastral - Descabimento - Instrumento contratual que em
nada se confunde com formulário de atualização cadastral -
Contrato subscrito por funcionário da ré - Aplicação da teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-90.2019.8.26.0319 -Voto no 30494
8
da aparência - Diante da comprovação da prestação do
serviço, não há como declarar a inexigibilidade do débito -
Sentença reformada - RECURSO PROVIDO."
(TJSP;
Apelação
0007211-81.2010.8.26.0020;
Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 09/11/2015; Data de Registro:
09/11/2015).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 20% sobre o valor
atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator